Tribunal: TJES
Processo: 5000086-16.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000086-16.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DIEGO DA SILVA DOMINGOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte embargada quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pela
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão possui contradição, pois a fundamentação afasta a obrigação imposta na sentença de disponibilizar senha temporária ao embargado, todavia negou provimento ao Recurso Inominado;
b)
que na parte dispositiva do acórdão deveria constar “parcial provimento ao recurso”;
c)
que o relator incorreu em omissão e obscuridade, pois manteve a obrigação imposta na sentença de desbloquear a conta do embargado, sem observar que o embargante encaminhou link de recuperação do acesso a conta no endereço de e-mail correto;
d)
que cabia ao embargado seguir o passo a passo exposto no e-mail enviado;
e)
que cabia ao embargado acessar o link enviado;
f)
que o cumpriu com suas obrigações;
g)
que o restabelecimento do acesso a conta @diegoslvd não depende somente do Facebook Brasil e/ou do Instagram;
h)
que seja reconhecido o cumprimento da obrigação;
i)
que o acórdão também incorreu em omissão, pois não há possibilidade de fixar honorários e custas processuais, pois não deu causa à situação, devendo as partes serem condenadas de forma recíproca;
j)
que os embargos declaratórios merecem acolhimento.

Pois bem, passe ao mérito dos Embargos de Declaração.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam:
"I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atenderam aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, há erro material que macula o acórdão, pois, de fato uma das obrigações lançadas na sentença (alteração da senha temporária a ser enviada ao recorrido por nova senha definitiva) foi afastada por esta turma recursal, contudo o acórdão negou provimento ao recurso interposto.

Por conseguinte, a redação do acórdão (parte final) deve ser a seguinte:
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para afastar a obrigação de alterar a senha temporária por nova senha definitiva, mas mantendo a obrigação de enviar e-mail com o passo a passo e senha temporária a fim de possibilitar o acesso a conta do recorrido. Mantenho incólume a sentença quanto aos demais termos. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para integrar o acórdão a seguinte redação:
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para afastar a obrigação de alterar a senha temporária por nova senha definitiva, mas mantendo a obrigação de enviar e-mail com o passo a passo e senha temporária a fim de possibilitar o acesso a conta do recorrido. Mantenho incólume a sentença quanto aos demais termos. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.